Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte AUTORA/RECORRENTE, em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos RECORRIDOS, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o outro RECORRIDO ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.677,35, afastando a reparação por danos morais.
3. A parte RECORRENTE pretende a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida e incluir o ex-proprietário do veículo na condenação solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questão em discussão: definir se o ex-proprietário do veículo envolvido no acidente deve responder solidariamente pelos danos, diante da alegada invalidade do documento que comprova a alienação anterior do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto próprio, tempestivo e com impugnação específica ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva.
6. A responsabilidade civil do proprietário de veículo por acidente de trânsito pressupõe a demonstração de que, ao tempo do evento danoso, detinha a propriedade, a posse, a guarda ou o poder de direção sobre o bem.
7. Comprovadas, por documento considerado idôneo, a alienação e a transferência do veículo em data anterior ao acidente, afasta-se a legitimidade passiva do antigo proprietário, salvo prova de fraude, simulação ou manutenção da guarda jurídica, o que não se vislumbra no caso dos autos.
8. Alegações genéricas de rasura, incompletude ou invalidade do documento de transferência, desacompanhadas de prova técnica ou de demonstração concreta de falsidade, não são suficientes para infirmar a conclusão adotada na sentença.
9. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à titularidade do veículo pelo réu apontado como responsável solidário na data do acidente.
10. O inconformismo com a valoração da prova documental realizada pelo Juízo de origem não autoriza a reforma da sentença, quando ausente elemento probatório apto a afastar a conclusão quanto à alienação anterior do bem.
11. Mantém-se a condenação do condutor e proprietário atual do veículo ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, bem como a improcedência do pedido de reparação por danos morais, por ausência de violação aos direitos da personalidade da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados estes em 10% sobre o valor da condenação a ser dividido na proporção de 50% entre os patronos de cada um dos recorridos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.